Tribunal: TJSP
Processo: 1000915-63.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837407
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000915-63.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado MÁRCIO MOLEIRO DE MANINCOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1000915-63.2018.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MÁRCIO MOLEIRO DE MANINCOR
VOTO No 51.316(a)
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINITRATIVO.
Alegação de falta de notificação da instauração do processo
administrativo. Notificação encaminhada para endereço diverso do
declarado no Imposto de Renda. Comprovada nulidade da notificação.
Nulidade do processo administrativo. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE SÃO
PAULO em face de r. sentença que julgou procedente embargos à execução fiscal
para reconhecer a nulidade do processo administrativo por falta de notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
válida.1
Apela o ESTADO DE SÃO PAULO pugnando pela reforma do julgado.
Alega que a notificação foi entregue no endereço fornecido pelo executado no
Imposto de Renda, bem como o comparecimento do executado em juízo supre
qualquer irregularidade.2
Vieram as contrarrazões.3
É o relatório.
O embargante foi autuado por ter deixado de pagar ITCMD pelo
recebimento de doação declarada no Imposto de Renda, ano base 2010. Alega que
não foi notificado da instauração do processo administrativo, razão pela qual pugna
pela nulidade do AIIM.
Pois bem.
Foi instaurado processo administrativo contra o embargante afim de se
apurar eventual dívida de ITCMD. Instaurado o processo foi encaminhada notificação
para o interessado MÁRCIO MOLEIRO DE MANINCOR no endereço da Av. Diógenes
1 Fls. 200-202, de lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. PRISCILLA MIDORI MAIZATO.
2 Fls. 213-220.
3 Fls. 224-243.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ribeiro de Lima, 3194, apto 151.4 A notificação foi recebida por terceiro no dia
27/03/2015. Outras notificações foram enviadas para o mesmo endereço.
Ocorre que como se pode verificar na declaração de imposto de renda
do embargante seu endereço no ano de 2015 era o da Rua Nagel, 12, apto. 63-B.5
Assim, ainda que mitigadas as exigências de se comprovar a postagem
da notificação, ficou comprovado nos autos que a notificação não foi entregue ao
destinatário.6 Diante da falta de notificação da instauração do processo
administrativo, é de se reconhecer a nulidade do processo, por cerceamento de
defesa, com a consequente anulação do AIIM.
Nestes termos a r. sentença deve ser mantida.
Pelo exposto, por meu voto, proponho seja NEGADO PROVIMENTO
ao
recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
4 Fls. 43-44 e 47-48
5 Fls. 168-169
6 Fls. 28.